Tribunal: STF
Processo: HC 251521
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Luiz Barros Moreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de regime inicial fechado para réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime inicial fechado para réus reincidentes, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    4. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a Súmula 269 do STJ, que permite o regime semiaberto apenas quando as circunstâncias judiciais são favoráveis. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.508.530 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Pretende, em síntese, fixar-se o regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime inicial de cumprimento da pena fixado ao paciente, assim fundamentou a sua decisão:



    Nota-se que o Tribunal de origem fixou o regime fechado, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e da reincidência, fundamento que demonstra a gravidade concreta do crime e exige maior reprovabilidade da conduta. 



    Assim, embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar inferior a 4 anos, é cabível a imposição de regime mais gravoso ante a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência, mostrando-se viável a fixação do modo fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente